Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0706364-72.2023.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PAULO LEANDRO GOMES IMPETRANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO PAULO LEANDRO GOMES, onde se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, no artigo 24 da Lei 11.340/2006, art. 140, “caput”, do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, todos combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha; e artigos 306 e art. 309, do Código Penal (processos referidos: Inquérito Policial no 93/2023-21a DP, Ocorrência Policial no 647/2023-21a DP, processo no 0701539- 25.2023.8.07.0020, medidas protetivas no 0701538-40.2023.8.07.0020). Informou a douta impetrante (Dra. Flávia de Souza dos Santos) que o paciente foi preso sem provas mínimas de ser o autor dos fatos, com base apenas na palavra da vítima, pessoa com quem convive há mais de 4 (quatro) anos e com quem sempre teve um relacionamento conturbado. Salientou que o paciente é primário, provedor da família e pai presente na vida dos filhos, que, no momento, encontram-se com privações de ordem financeira e afetiva em razão do encarceramento do pai. Ponderou que a prisão é medida excepcional e no caso não se faz necessária, já que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Consta dos autos apenas a petição inicial (ID 43943168). O presente pedido não foi instruído com nenhum documento. Não há a juntada sequer da decisão impugnada. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, necessária a devida instrução do feito com a juntada das cópias: da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente, da ata de audiência de custódia, dos processos referidos. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator